Tribunal: TJDFT
Processo: 0730091-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0730091-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FLAVIA TORRES FERREIRA EMBARGADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP D E S P A C H O Intime-se o embargado para apresentar contrarrazões no prazo legal, caso queira. Decorrido o prazo ou apresentada manifestação, retornem o processo concluso para exame do mérito. Brasília/DF, 5 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator